Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
2. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar para que reste configurado.
3. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
4. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e possuir maus antecedentes
5. Não tendo havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do acusado, permanecendo ele segregada durante todo o trâmite processual, ratifica-se a decisão que decretou a sua prisão preventiva, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.